Tribunal: STF
Processo: RE 629704
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
E M E N T A: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE FAC-SÍMILE - PRAZO INICIAL (ENCAMINHAMENTO MEDIANTE “FAX”) E PRAZO ADICIONAL (PRODUÇÃO DOS ORIGINAIS) - PETIÇÃO RECURSAL TRANSMITIDA, TEMPESTIVAMENTE, MEDIANTE REPRODUÇÃO FAC-SIMILAR - ORIGINAIS DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS, CONTUDO, EXTEMPORANEAMENTE - INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE - INTERPOSIÇÃO, CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DE NOVOS (E TEMPESTIVOS) EMBARGOS DECLARATÓRIOS - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



           - A utilização de fac-símile, para a veiculação de petições recursais, não exonera a parte recorrente do dever de apresentar, dentro do prazo adicional a que alude a Lei nº 9.800/99 (art. 2º, “caput”), os originais que se referem às peças transmitidas por meio desse sistema, sob pena de não-conhecimento, por intempestividade, do recurso interposto mediante “fax”. Precedentes.



           - Os prazos recursais são peremptórios e preclusivos (RT  473/200 - RT 504/217 - RT 611/155 - RT 698/209 - RF 251/244). Com o decurso, “in albis”, do prazo legal, extingue-se, de pleno direito, quanto à parte sucumbente, a faculdade processual de interpor, em tempo legalmente oportuno, o recurso pertinente.